Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julga procedente pedido de cobrança de débitos condominiais, condenando a parte ré ao pagamento das quantias devidas, com correção monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios com base na taxa Selic, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024.
2. A questão em discussão consiste em definir os juros moratórios aplicáveis aos débitos condominiais, considerando a aplicação imediata das novas disposições legais introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.
3. O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária deve seguir a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
4. O art. 406, § 1o, do Código Civil, na redação da mesma lei, determina que os juros moratórios, quando não convencionados ou previstos em lei específica, devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.
5. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.
6. A aplicação imediata da Lei n. 14.905/2024 é a regra, salvo existência de ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, hipóteses não configuradas no caso concreto.
7. A convenção condominial não estabelece índices específicos para correção monetária e juros de mora, impondo-se a aplicação das normas gerais do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.